Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão condenatória de compensação por danos morais no valor de R$5.500,00 em virtude da não disponibilização da ré, do pacote de serviços contratado pelo autor. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de mero inadimplemento contratual. O recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que o fato não se amolda à mera inexecução contratual.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Observa-se que a relação havida entre as partes é de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrente/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Na petição inicial, relata o autor que é cliente da empresa ré há mais de dez anos e que possuía um plano pós pago denominado TIM BLACK LIGHT. No mês de abril recebeu contato do departamento comercial da empresa ré, com a oferta de um pacote de dados de internet maior, pagando um valor menor, em razão do tempo de fidelidade com esta, não sendo aceito pelo autor. Entretanto, em 24.05.2021, afirma o autor, ter feito contato com a central da empresa ré a fim de solicitar o plano de pacote de internet que fora oferecido a ele. Feita a contratação, o funcionário informou que em 24 horas o pacote de dados estaria disponível. Passadas as 24 horas, o plano contratado ainda não havia sido disponibilizado. O recorrente afirma que foram várias tentativas de solucionar o problema junto a recorrida, sem que obtivesse êxito. É importante ressaltar, que no dia 11.06. 2021, a recorrida emitiu fatura telefônica com valor integral do pacote contratado, sem a contrapartida do serviço contratado.
4. Nesse passo, conforme estabelece o Código de defesa do Consumidor, art. 14. “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. ” No caso vertente, não resta dúvida quanto a falha na prestação de serviços da recorrida que comercializou um serviço, o qual não foi disponibilizado ao consumidor e além disso, emitiu fatura de cobrança pelo serviço não prestado, conforme documento (ID. 30070276 e 30070277).
5. Com efeito, a recorrida não apresentou nenhuma prova atestando a efetiva prestação dos serviços, ou motivo contundente para a impossibilidade do seu cumprimento, restringindo-se tão somente a alegar não ter agido de forma ilícita, ou abusiva com a parte recorrente.
6. No que concerne aos danos morais, tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor, porquanto o inadimplemento contratual não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Na linha de entendimento do TJDFT: “Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Destarte, o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.